Tribunal: TJES
Processo: 5002710-18.2020.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002710-18.2020.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES
PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HORAS EXTRAS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO DE LINHARES NÃO IMPUGNADO. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A remessa necessária decorre do julgamento de improcedência da ação civil pública, conforme aplicação analógica da norma prevista na Lei da Ação Popular nº 4.7171/65 como fonte do microssistema processual de tutela coletiva, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1379659/DF).

2. No caso, o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que o Município de Linhares se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II) em demonstrar que está efetuando o pagamento das horas extraordinárias devidas aos servidores municipais ocupantes do cargo de motorista, conforme relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e juntado aos autos (id 3643646), não impugnado pela parte autora.

3. Remessa admitida. Sentença confirmada.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, por meio da qual, em sede de ação civil pública, julgou improcedente a pretensão autoral formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares em desfavor do Município de Linhares.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, anoto por oportuno que a remessa necessária decorre do julgamento de improcedência da ação civil pública, conforme aplicação analógica da norma prevista na Lei da Ação Popular nº 4.7171/65 como fonte do microssistema processual de tutela coletiva, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1379659/DF).

Pois bem, consta dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares – SISPML ajuizaram ação civil pública objetivando a condenação do Município de Linhares ao pagamento das horas extras em favor dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista.

Após a citação, a municipalidade não só arguiu preliminares processuais, como ainda comprovou que o pagamento da referida rubrica estava sendo realizada.

Embora tenha sido facultado às partes a dilação probatória, a parte autora manteve-se silente.

Então o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
[...]

Intimada para se manifestar sobre as os fatos alegados na contestação, a parte autora quedou-se inerte.

Na fase de especificação de provas não houve manifestação da parte autora e a parte ré esclareceu que não possui outras provas a produzir.

Passo a decidir.

Vejo que a parte ré aventou várias preliminares objetivando que o processo seja extinto, sem julgamento do mérito.

Porém, sem adentrar especificamente nas nuances de cada uma delas, diante da pretensão formulada e dada a possibilidade de decidir o mérito em favor do réu, deixo de acolhê-las e passo ao exame do mérito.

O cerne da presente lide prende-se em reputar se os substituídos processuais indicados pelo sindicato autor fazem jus ao recebimento pela jornada extraordinária alegada, pois afirma que o município não efetua o pagamento respectivo.

Vejo que o próprio município reconhece a existência de previsão legal para efetuar o pagamento pelo trabalho extraordinário dessa classe de servidores públicos, porém destaca que já efetua o pagamento regularmente e anexa um relatório do Diretor do Departamento de Recursos Humanos comprovando sua alegação (ID 6681097).

Registro que a parte autora não se manifestou sobre a defesa de mérito apresentada pela parte ré, conforme prevê o art. 350 do CPC/2015, a qual também trouxe fato obstativo à pretensão deduzida:
“Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova"
.

Nessa ordem de considerações, não resta outra medida senão julgar improcedente a demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA
, pelo que fica extinto o processo, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, na forma da lei.[...]”

Como se observa, o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que o Município de Linhares se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II) em demonstrar que está efetuando o pagamento das horas extraordinárias devidas aos servidores municipais ocupantes do cargo de motorista, conforme relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e juntado aos autos (id 3643646), não impugnado pela parte autora.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária para
confirmar
a sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 23/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.